Tribunal: TJPA
Processo: 0002550-54.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002550-54.2019.8.14.0060

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

APELADO: MARIA LIDUINA DA SILVA OLIVEIRA, JEFFERSON SILVA PALHETA, ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0002550-54.2019.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO VINCULADA AO SICREDI
(ADVOGADOS RENATA FERNANDES RUFINO E GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA)

APELADOS: ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA; MARIA LIDUINA DA SILVA OLIVEIRA E JEFFERSON SILVA PALHETA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito vinculada ao Sicredi contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Antônio Rocha de Oliveira, Maria Liduina da Silva Oliveira e Jefferson Silva Palheta, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando ausente a intimação pessoal da parte autora, exigida pelo §1º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme previsto expressamente no art. 485, §1º, do CPC.

4.

A simples intimação por meio do advogado não supre a exigência legal da intimação pessoal, pois o dispositivo busca assegurar o contraditório e evitar decisão-surpresa.

5.

No caso, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da prolação da sentença extintiva, o que configura vício processual insanável e enseja a nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, cuja ausência acarreta a nulidade da sentença.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 240/STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002550-54.2019.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO VINCULADA AO SICREDI
(ADVOGADOS RENATA FERNANDES RUFINO E GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA)

APELADOS: ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA; MARIA LIDUINA DA SILVA OLIVEIRA E JEFFERSON SILVA PALHETA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta pela
Cooperativa de Crédito vinculada ao Sicredi
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que – nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada pela apelante em desfavor de Antônio Rocha de Oliveira,

Maria Liduina da Silva Oliveira e Jefferson Silva Palheta – julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença extintiva é nula porque não houve publicação/intimação, em contexto de migração do processo para o PJe, e, sobretudo, porque não foi realizada a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC; afirma também que, como houve citação de pelo menos uma executada (Maria Liduina), a extinção por abandono dependia de requerimento do réu, à luz da Súmula 240/STJ, o que não ocorreu.

Invoca precedentes do STJ e doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves para reforçar a imprescindibilidade da intimação pessoal, requerendo, ao final, o provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução; aponta recolhimento de porte e remessa (R$ 531,64).

Não constam contrarrazões nos autos.

Por derradeiro, o feito foi distribuído a minha relatoria.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002550-54.2019.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TOMÉ-AÇU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO VINCULADA AO SICREDI

(ADVOGADOS RENATA FERNANDES RUFINO E GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA)

APELADOS: ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA; MARIA LIDUINA DA SILVA OLIVEIRA E JEFFERSON SILVA PALHETA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a sentença que extinguiu o processo por abandono (art. 485, III, CPC) é válida, embora não tenha havido a intimação pessoal da parte autora. Em outras palavras, trata-se de verificar se houve violação ao devido processo legal pela ausência do requisito indispensável previsto no art. 485, §1º, do CPC.

Exige-se, como condição para a extinção por abandono, que a parte autora seja pessoalmente intimada para suprir a omissão, não bastando a mera intimação em nome de seu advogado. O legislador, ao assim dispor, buscou assegurar a efetividade do contraditório e da ampla defesa, evitando que a parte seja surpreendida com a extinção sem ter ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o processo.

No caso, observo que a sentença extinguiu o feito com base no art. 485, III, do CPC, sem que houvesse prévia intimação pessoal da parte autora, o que conduz à nulidade da decisão, pois desrespeitado requisito expresso no art. 485, §1º, do CPC, que dispõe: “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Portanto, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o processo prossiga regularmente, com a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da execução, com a intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Belém, 23/09/2025